Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRÍCOLA ALVORADA LTDA contra a decisão que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto Indevido com Pedido de Tutela Antecipada no 1006111-25.2019.8.11.0037 ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que, ao sanear o feito, deferiu dentre outras coisas a produção de prova pericial às expensas da concessionária agravada, bem como determinou a intimação das partes para, querendo, indicar assistente, formular quesitos e acompanhar a realização dos trabalhos.
Relata a recorrente que em ajuizou a ação originária em 18/10/2019 a fim de que fosse exclusivamente declarada a suspensão da exigibilidade do débito de energia elétrica sob discussão, enquanto não julgado o recurso administrativo, nos termos dos artigos 201 e 202 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo a tutela antecipatória sido deferida ainda em 29/10/2019.
Narra que o processo teve regular prosseguimento, com a apresentação da contestação e impugnação sem que houvesse, por parte da ré, a apresentação de reconvenção ou pedido contraposto.
Afirma que, sem que houvesse qualquer questionamento acerca da legitimidade ou não do débito sob discussão administrativa, a concessionária ré, ora agravada, requereu a realização de prova pericial indireta “com a finalidade de confirmar o prejuízo no faturamento de energia apontado na nota de débito questionada em comparação com a quantidade de energia faturada no período”, o que foge da delimitação do pedido.
Alega que, conforme preceitua o art.139, inciso IX, do CPC/15, cabe ao magistrado a qualquer tempo chamar o feito à ordem para sanear vícios processuais ou determinar o suprimento de pressupostos processuais.
Com tais razões, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida pois, do contrário, terá de contratar assistente técnico para a elaboração dos quesitos e acompanhamento da realização da perícia, o que lhe causará grande prejuízo econômico sem que a legitimidade do débito objeto do recurso administrativo pendente de julgamento esteja sendo discutido na ação originária.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, conforme se pode depreender da cópia da inicial (ID. n. 46266469), o que se discute na ação originária é a possibilidade tão somente de exigir ou não o débito de energia em discussão em procedimento administrativo, na pendência do julgamento de recurso administrativo interposto em tal procedimento.
Se é possível o processamento de uma ação com tal finalidade, tipicamente satisfativa, é uma questão a ser dirimida em tempo e modo oportuno.
Porém, o objeto da ação visa apenas e somente o acima delimitado, não havendo discussões acerca da legitimidade ou não da constituição do débito.
Ademais, a prevalecer a decisão agravada, tal como posto, corre-se o risco de eventual provimento do presente recurso apenas ao final tornar-se inócuo.
Desta feita, defiro a liminar recursal para a suspensão provisória da decisão agravada, até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora